Tribunal: TJDFT
Processo: 0035998-69.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0035998-69.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO CARLOS DE DEUS, MARISA DE CASSIA GIMENES DE DEUS, TECNISA S.A., TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. APELADO: ANTONIO CARLOS DE DEUS, MARISA DE CASSIA GIMENES DE DEUS, TECNISA S.A., TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. D E S P A C H O Vistos etc. Verifica-se que o litígio envolve contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta, cujo prazo de entrega teria sido ultrapassado pela construtora. Contudo, compulsando-se dos autos, identificou-se termo de autuação e distribuição (ID 8090190, p. 3), em que o presente recurso foi distribuído por sorteio ao eminente Desembargador RÔMULO DE ARAÚJO MENDES, na data de 23/11/2015. Nesse passo, consoante disciplina do artigo 81, caput, do RITJDFT, “a distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação.” Dessa forma, considerando que ao tempo da conclusão (ID 14139156) o eminente Desembargador não estava afastado, redistribua-lhe este feito, com as cautelas de praxe, observada a devida compensação, nos termos do artigo 81 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça. Caso seja afastada a hipótese de prevenção, retornem-se os autos a esta Desembargadora. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora